Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717885-95.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS FIDELIS GADELHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. I - Não há que se falar em absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo quando a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a genitora e a ex-companheira, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório composto pelo firme relato das vítimas. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades que ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos. III - Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzida a obrigação, se desproporcional. IV - Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente sustenta a revaloração das provas, para que seja absolvido, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Afirma, para tanto, que a condenação não pode se basear apenas na palavra da suposta vítima e de uma informante. Subsidiariamente, defende que o regime aberto para o início do cumprimento da pena carcerária se revela suficiente para a reprovação e a ressocialização, de modo que deve ser afastado o regime semiaberto. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois ao assentar que “diante da prova angariada ao feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há dúvidas de que o réu cometeu a contravenção penal de vias de fato em desfavor de sua genitora Jeane e de sua ex-companheira Joyce” e que “fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de prisão simples, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto” (ID. 43505323), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016